Tribunal: TJES
Processo: 5001350-23.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001350-23.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ANTONIO DA SILVA BARRETO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA CADASTRADO DE FORMA EQUIVOCADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EMENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Não obstante tenha reconhecido hipótese de indeferimento da inicial, o magistrado deixou de o disposto no art. 321, do CPC, ao prever que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

2. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6197914), o
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
defende a ausência de inépcia da inicial, já que a mencionada inconsistência diz respeito apenas a uma divergência entre o valor da causa da petição inicial e o valor da causa cadastrado no PJE. Aduz que deve ser anulada a sentença por não ter sido oportunizado ao recorrente retificar o vício da exordial, nos termos do art. 321 do CPC.

Como se depreende da petição inicial (ID 6197904), a presente demanda trata de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, ajuizada pelo ente municipal em face de
ANTONIO DA SILVA BARRETO.

Ocorre que, a certidão de conferência inicial de ID 6197906 indiciou que o valor da causa cadastrado no sistema PJE não estaria em conformidade com o importe efetivamente previsto na inicial.

Ato seguinte, o julgador de origem proferiu a sentença de ID 6197907, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES em face da parte executada acima mencionada.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Trata-se de ação de execução fiscal para cobrança do débito contido na CDA anexa à petição inicial.

Conforme certidão de não conformidade confeccionada pela Serventia, a petição inicial, embora desprovida de maiores rigores formais, contém inúmeras irregularidades e inconsistência
.

Desse modo, considerando que os equívocos cometidos são recorrentes, não há como prosseguir com a presente ação executiva.

Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 924, I, do CPC
.

Não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Custas processuais finais/remanescentes pelo exequente.

INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE. Sentença eletronicamente registrada no EJUD.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos.

Como se depreende, o julgador de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 924, I, do Código de Processo Civil, que trata justamente da extinção do processo de execução por indeferimento da inicial:

Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I -
a petição inicial for indeferida
;

Ora, não obstante tenha reconhecido hipótese de indeferimento da inicial, em virtude da já mencionada inconsistência, que diz respeito ao valor da causa registrado no sistema PJE, o magistrado deixou de observar o disposto no artigo art. 321, do CPC:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Dessa forma, ainda que observada a irregularidade quanto ao valor da causa, deveria o magistrado ter possibilitado o seu saneamento. Outro não é o entendimento da jurisprudência, ao analisar casos similares ao posto:

[...] 3. O princípio da não surpresa impede que o magistrado decida, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC).
O indeferimento da petição inicial que apresente defeitos e/ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito torna imperiosa a prévia intimação da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, a emende ou complete, nos termos do art. 321 do CPC
. 4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída. (TJMT; AC 1005187-94.2022.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Graciema Ribeiro de Caravellas; Julg 21/11/2023; DJMT 27/11/2023)

[...]
Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial. Apelo do autor.
Exordial que não foi instruída com memória de cálculo. Documento indispensável à propositura da ação monitória. Inteligência do artigo 700, § 2º, I, do CPC.
Ausência de prévia intimação para emenda da petição inicial. Inobservância do artigo 321 do CPC. Error in procedendo. Precedentes. Cassação da sentença. Recurso provido.
(TJRJ; APL 0000461-43.2021.8.19.0062; Trajano de Moraes; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 27/10/2023; Pág. 675)

[...] 2. O juiz não pode extinguir o processo sob o fundamento de inércia do autor sem, ao menos, intimá-lo para colacionar aos autos o instrumento contratual que se busca revisar.
No caso em tela, portanto, houve violação não só a disposição expressa do art. 321 do ncpc que determina como obrigação do juiz a intimação prévia do autor para corrigir a irregularidade da petição inicial, como também ao princípio da vedação a decisão surpresa, art. 10 do CPC
. 3. Como expressão direta do princípio do contraditório, o autor tem o direito de manifestação prévia sobre o indeferimento da petição inicial. 4. Apelação provida. (TJPE; APL 0195220-65.2012.8.17.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima; Julg. 01/08/2023; DJEPE 08/11/2023)

De igual forma, vejamos o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prevê o art. 321, do CPC que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2.
Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, ACi 5004794-06.2021.8.08.0014, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, DJ 17.3.2023 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
para
DAR-LHE PROVIMENTO
e anular a sentença proferida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/12/2023 às 15:59:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48607601122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)